Tribunal: STF
Processo: HC 54472
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. E VIA INIDONEO PARA O EXAME, EM PROFUNDIDADE, DAS
PROVAS EM QUE SE FUNDOU A CONDENAÇÃO CRIME DO ARTIGO 250, PAR.
1.,   I E II, F, DO CÓDIGO PENAL. A NATUREZA DO DELITO PERMITE A
CONDENAÇÃO CALCADA EM INDICIOS. NULIDADE. NÃO PODE ARGUI-LA QUEM
FOI  BENEFICIADO PELA OMISSÃO QUE A MOTIVARIA. PEDIDO INDEFERIDO.